Tribunal: TJMT
Processo: 0011446-09.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 0011446-09.2017.8.11.0006
RECORRENTES : MARCOS MURILO ROLIM JÚNIOR.
ODIL MARQUES GARCIA.
RECORRIDA : WILMA ZOCCOLI GATTASS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Extraordinário com pedido de liminar interposto por Marcos Murilo Rolim Júnior e Odil Marques Garcia (ID-3741993) com fundamento no art. 102, III alínea “a” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-28854457):
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - INTEMPESTIVIDADE – CITAÇÃO E PENHORA DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/73 - OPOSIÇÃO APÓS SOMENTE APÓS A SEGUNDA CONSTRIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
“Nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo para a apresentação dos Embargos à Execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição.” (REsp 1669387-RJ).” (RAC n. 0011446-09.2017.8.11.0006, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração foram estes rejeitados – ID-34441530.
As partes Recorrentes apresentaram Recurso Extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria a regra do art. 141 e art. 492 do CPC, art. 5o, LV da CF, art. 489, II, § 1o, inciso II e IV, art. 915 do CPC e por ter apresentado fundamentos indeterminados, não explicando os motivos de sua incidência, violando-se o art. 5o, XXXV e art. 93, IX da CF, portanto temos questão jurídica e política.
O presente recurso decorre de decisão proferida em sede de embargos de execução, onde o órgão judicante declarou a intempestividade dos embargos e o TJ confirmou por meio do acórdão, ao qual foi apresentado embargos de declaração, todavia, também foi rejeitado.
Alegam que o acórdão merece reforma, haja vista que no recurso foi identificado alteração no acórdão do entendimento contido na sentença de primeiro grau, sem que a matéria tenha sido objeto de análise na sentença ou mesmo arguida por parte da recorrida.
Sustentam ainda que a decisão combatida, também determinou a penhora para garantia da execução, com condição para apresentação de embargos e a decisão proferida no processo dos embargos, prosseguiu no mesmo entendimento, mas decisão de primeiro grau foi alterada pelo acórdão de ofício. Todavia, em momento algum na decisão de primeiro grau foi tratado sobre a matéria alegada pelo TJ acerca da contagem de prazo a contar da primeira penhora mesmo insuficiente e mesmo não garantindo a execução.
Requer ao final, seja atribuído efeito suspensivo para determinar a suspensão do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID 37431999 e 37443466.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID-38021961.
Regularmente intimada, deixou a Recorrida de apresentar suas contrarrazões – ID’s- 43999041 e 44001993.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A competência dos Tribunais Superiores cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação da Constituição e das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Outrossim, as questões colocadas no recurso já foram amplamente debatidas e decididas perante o primeiro e segundo grau de jurisdição.
Por outro lado, a pretensão da Recorrente é que busca a revisão do conjunto fático-probatório sobre matéria amplamente abordada no julgamento que se recorre.
Em razão disso, embora alegue violação do art. 141 e art. 492 do CPC, art. 5o, LV da CF, art. 489, II, § 1o, inciso II e IV, art. 915 do CPC e por ter apresentado fundamentos indeterminados, não explicando os motivos de sua incidência, violando-se o art. 5o, XXXV e art. 93, IX da CF, portanto temos questão jurídica e política.
Outrossim, constata-se do acórdão recorrido que, quando da análise do acórdão recorrido, restou observado, verbis:
“Desse modo, como já afirmado pela parte agravante, o imóvel objeto de penhora, já era, antes da constrição, litigioso, e o fato de servir como garantia do débito discutido nestes autos, não implicará na modificação do status da coisa e do direito do seu titular.
Outrossim, inexiste, nos autos, qualquer prova a dar supedâneo às alegações do recorrente no sentido de que haveria perigo na demora hábil a causar-lhe lesão grave e de difícil reparação.
Assim, entendo que não deve ser deferida, por ora, a tutela de urgência, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.
Isso posto, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, o que afasta a possibilidade do deferimento da liminar sem a oitiva da parte contrária, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário proposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III
RECURSO ESPECIAL N. 0011446-09.2017.8.11.0006
RECORRENTES : MARCOS MURILO ROLIM JÚNIOR.
ODIL MARQUES GARCIA.
RECORRIDA : WILMA ZOCCOLI GATTASS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Marcos Murilo Rolim Júnior e Odil Marques Garcia (ID-37423995) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-28854457):
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - INTEMPESTIVIDADE – CITAÇÃO E PENHORA DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/73 - OPOSIÇÃO APÓS SOMENTE APÓS A SEGUNDA CONSTRIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
“Nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo para a apresentação dos Embargos à Execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição.” (REsp 1669387-RJ).” (RAC n. 0011446-09.2017.8.11.0006, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração foram estes rejeitados – ID-34441530.
As partes Recorrentes apresentaram Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria a regra dos arts. 141, 492 do CPC; art. 5o, LV da CF, art. 489, II, § 1o, inciso II e IV, art. 915 do CPC e por ter apresentado fundamentos indeterminados, não explicando os motivos de sua incidência e não enfrentando o processo de forma adequada com relação a prova testemunhal e documental, violando-se o art. 5o, XXXV e art. 93, IX da CF.
O presente recurso decorre de decisão proferida em sede de embargos de execução, onde o órgão judicante declarou a intempestividade dos embargos e o TJ confirmou por meio do acórdão, ao qual foi apresentado embargos de declaração, todavia, também foi rejeitado.
Alegam que o acórdão merece reforma, haja vista que no recurso foi identificado alteração no acórdão do entendimento contido na sentença de primeiro grau, sem que a matéria tenha sido objeto de análise na sentença ou mesmo arguida por parte da recorrida.
Sustentam ainda que a decisão combatida, também determinou a penhora para garantia da execução, com condição para apresentação de embargos e a decisão proferida no processo dos embargos, prosseguiu no mesmo entendimento, mas decisão de primeiro grau foi alterada pelo acórdão de ofício. Todavia, em momento algum na decisão de primeiro grau foi tratado sobre a matéria alegada pelo TJ acerca da contagem de prazo a contar da primeira penhora mesmo insuficiente e mesmo não garantindo a execução.
Requer ao final, seja atribuído efeito suspensivo para determinar a suspensão do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID 37431999 e 37443466.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID-38021961.
Regularmente intimada, deixou a Recorrida de apresentar suas contrarrazões – ID’s- 43999041 e 44001993.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam que o acórdão teria violado os arts. 141, 492 do CPC; art. 5o, LV da CF, art. 489, II, § 1o, inciso II e IV, art. 915 do CPC e por ter apresentado fundamentos indeterminados, não explicando os motivos de sua incidência e não enfrentando o processo de forma adequada com relação a prova testemunhal e documental, violando-se o art. 5o, XXXV e art. 93, IX da CF.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a decisão que posterga a análise de postulação de realização de perícia não tem seu cunho decisório.
Ademais, tem-se que, a priori, o entendimento do órgão fracionário encontra-se em consonância a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o prazo para apresentação dos Embargos à Execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição, senão vejamos, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA PENHORA. NOVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL NÃO ALTERA O PRAZO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo para a apresentação dos Embargos à Execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição. 2. O reforço de penhora não alterará o prazo original para o ajuizamento dos Embargos, podendo ensejar tão somente o início de nova contagem de defesa, desta vez para a impugnação restrita aos aspectos formais do novo ato constritivo. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1669387 RJ 2017/0083967-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA PENHORA, AINDA QUE INSUFICIENTE, EXCESSIVA OU ILEGÍTIMA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça há muito se firmou no sentido que o prazo para a oposição dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, ainda que esta se configure insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.189.741/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/8/2014, DJe 5/9/2014.)
Ademais, constata-se do acórdão recorrido, verbis:
“Conforme consignado na sentença, a citação na Execução ocorreu em junho/2012, sendo o mandado juntado aos autos em 21/06/2012, quando estava em vigor o CPC/73, que estabelecia 15 dias para o oferecimento dos Embargos, contados a partir da intimação do auto de penhora e avaliação.
Os Embargos à Execução foram protocolados em agosto/2017 sob o argumento de que houve penhora on-line em 23/07/2015, de R$16.314,88, e complementação da garantia em julho/2017, de 03 touros de 13 a 24 meses.
O embargante utilizou da data da segunda penhora para ingressar com os Embargos, o que não é admissível, pois o prazo para a sua oposição é da primeira constrição, mesmo que insuficiente, excessiva ou ilegítima. (...)
Importante assinalar que não há renovação do prazo para os Embargos, exceto se sobrevier fato impossível de ser contestado no período regular, hipótese em que ele deverá ser reaberto a fim de se conceder ao executado o direito de defesa.
E mais, nesta lide a intempestividade não é em razão da vigência do CPC/2015, mas sim pelo não ajuizamento após a primeira penhora.
Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença.”
Assim, deve ser aplicado ao caso a incidência da referida Súmula, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o comando do Excelso Pretório.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III